Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O dano moral indenizável à pessoa jurídica exige ofensas à sua honra objetiva, situação não verificada no particular.
2. De acordo com o art. 816, parágrafo único, do CPC, o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa. Nessa perspectiva, descabido tratar da quantia indenizatória neste momento, porquanto a lei é clara ao estabelecer que a matéria é atinente ao cumprimento de sentença.
3. Apelação conhecida e não provida.